Tribunal: TJBA
Processo: 8054578-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054578-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FIGUEREDO SOUSA

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MATHEUS SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE IMISSÃO. SOBRESTAMENTO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ART. 11 DO ESTATUTO DA CIDADE. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. DIREITO À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de imissão na posse, que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, revogou o sobrestamento do feito e deferiu tutela provisória de imissão na posse do imóvel, fixando prazo de 60 dias para desocupação voluntária, sob pena de cumprimento coercitivo.

2. A decisão agravada determinou, ainda, a realização de vistoria fotográfica pelo oficial de justiça, a advertência quanto às consequências legais de eventual depredação do bem e a expedição de mandado de imissão na posse, com requisição de força policial e ordem de arrombamento, em caso de descumprimento.

3. O agravante sustentou a necessidade de manutenção do sobrestamento da ação de origem, ao argumento de que a controvérsia dominial encontra-se submetida à ação de usucapião especial urbana, ainda pendente de julgamento definitivo, com Recurso Especial admitido perante o Superior Tribunal de Justiça.

4. Alegou posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há mais de duas décadas, destinado à moradia de sua família, tratando-se de seu único bem, e invocou risco de dano irreversível com a execução imediata da ordem de desocupação.

5. O recurso foi recebido com efeito suspensivo. Apresentadas contrarrazões. O feito foi incluído em pauta para julgamento após a apresentação do relatório e do voto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível a concessão de tutela provisória de imissão na posse, com revogação do sobrestamento, na pendência de ação de usucapião especial urbana com Recurso Especial admitido; (ii) saber se a execução imediata da ordem de desocupação configura periculum in mora reverso, à luz do direito fundamental à moradia e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O agravo de instrumento autoriza o relator, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a suspender os efeitos da decisão agravada quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

8. A revogação do sobrestamento da ação de imissão na posse fundou-se na extinção da ação de usucapião em primeiro grau, mantida em apelação, sob o argumento de inexistência de risco de decisões conflitantes.

9. Tal premissa não se sustenta integralmente, pois a ação de usucapião permanece juridicamente pendente em razão da interposição de Recurso Especial regularmente admitido, com potencial para modificar ou anular o acórdão proferido pelo Tribunal de origem.

10. Enquanto não houver pronunciamento definitivo da instância especial, subsiste a situação de prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento das ações possessórias ou petitórias relativas ao mesmo imóvel.

11. O art. 11 da Lei nº 10.257/2001 estabelece que, na pendência da ação de usucapião especial urbana, devem permanecer sobrestadas quaisquer outras ações, possessórias ou petitórias, referentes ao imóvel usucapiendo, justamente para evitar comandos judiciais antagônicos.

12. A Primeira Câmara já havia determinado, em agravo de instrumento anterior, a manutenção da suspensão da ação de imissão na posse até o desfecho da ação de usucapião, não se verificando alteração substancial do panorama processual que autorize a revisão dessa orientação.

13. O direito fundamental à moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal, e o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, devem orientar a ponderação dos interesses em conflito na apreciação da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo de instrumento conhecido e provido para sustar a ordem de desocupação voluntária do imóvel e todos os atos executórios de imissão na posse, bem como para determinar o sobrestamento da ação de origem até o julgamento definitivo do Recurso Especial pendente no Superior Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento: A pendência de ação de usucapião especial urbana, com Recurso Especial admitido, impõe o sobrestamento das ações possessórias ou petitórias relativas ao mesmo imóvel, nos termos do art. 11 do Estatuto da Cidade, sendo incabível a concessão de tutela provisória de imissão na posse quando configurado periculum in mora reverso e em jogo o direito fundamental à moradia.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 1º, III, e 6º.

Lei nº 10.257/2001, art. 11.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8060186-32.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054578-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ANTONIO CARLOS FIGUEREDO SOUSA
e como Agravado
PEDRO HENRIQUE MATHEUS SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADOS os Embargos de Declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .